Tribunal: TJBA
Processo: 8050125-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050125-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNA ROCHA ARAUJO

Advogado(s)
:
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA, ANA LUISA GASTALDI HORTA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão com garantia de alienação fiduciária. Comprovação da mora do devedor. Notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”. Inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1.132 do STJ. Ausência de pressuposto legal. Revogação da liminar de busca e apreensão. Restituição do bem. Recurso provido.
Embargos de declaração prejudicados.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, deferiu liminar com fundamento na comprovação da mora da parte devedora, no vínculo contratual e no atendimento aos requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) verificar se houve constituição válida em mora do devedor, nos termos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) avaliar se estavam presentes os requisitos legais para concessão da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora é pressuposto legal indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, conforme estabelece o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula nº 72 do STJ.

4. A tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ autoriza a comprovação da mora mediante simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando a exigência de confirmação do recebimento.

5. Contudo, a devolução da notificação postal com a anotação “não procurado” impossibilita a constituição válida em mora, pois indica que o devedor não foi efetivamente notificado, afastando a incidência da tese do Tema 1.132.

6. A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a ausência de entrega da notificação no endereço do devedor impede a formação da mora e inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão.

7. No caso, a ausência de confirmação de entrega da notificação no endereço contratual e a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” impedem a comprovação da mora e, por conseguinte, a manutenção da liminar concedida.

8. A medida liminar implica retirada de bem de uso cotidiano da parte agravante, revelando risco de dano de difícil reparação, o que reforça a necessidade de sua revogação.

IV. Dispositivo e tese

9
.

Decisão
reformada
.
Agravo de instrumento provido
para
confirmar
a
decisão de ID.89131054,
revogar a liminar de busca e apreensã
o e determinar a imediata restituição do veículo à agravante, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais). Embargos de declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8050125-44.2025.8.05.0000
, em que é agravante
EDNA ROCHA ARAÚJO
e agravad
o

BANCO GMAC S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
nos termos do voto do Relator.